Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714365-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE ALMEIDA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Com vistas ao princípio da cooperação e buscando evitar decisão surpresa, intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca de possível prevenção do relator do agravo de instrumento reportado na petição inicial, qual seja, o de n. 0706075-71.2025.8.07.0000 (Des. Alfeu Gonzaga). Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator